Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-65.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805621-65.2025.8.14.0401

APELANTE: TIAGO LUIS COELHO PAES BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ORAL CORROBORADA POR ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais fixada em 1⁄2 salário-mínimo, em razão de ter proferido ameaça de morte contra sua ex-companheira, por meio de ligação telefônica, em contexto de violência doméstica, após desentendimentos relacionados a financiamento de veículo realizado em nome da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão ou diminuição da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica na prova digital compromete a validade da condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena e a fixação da indenização mínima por danos morais merecem reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela gravação em áudio juntada aos autos e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O depoimento de testemunha presencial confirma o conteúdo ameaçador do áudio e o abalo emocional imediato sofrido pela vítima, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória.

A ausência de perícia técnica na prova digital não invalida a condenação quando não há indício concreto de adulteração e o próprio acusado admite ter mantido contato telefônico na data dos fatos, sendo suficientes os demais elementos probatórios para a formação do convencimento judicial.

O crime de ameaça é delito formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave idônea a incutir temor, circunstância evidenciada pelo estado de choque experimentado pela ofendida.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, mediante valoração negativa das consequências do crime, diante do sofrimento psíquico concretamente demonstrado, e dos motivos do delito, reveladores de maior reprovabilidade da conduta.

Eventual incidência de atenuante não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo o valor de 1⁄2 salário-mínimo proporcional à gravidade da conduta e ao abalo suportado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

A perícia técnica em prova digital não é imprescindível quando inexistem indícios de adulteração e o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial.

É legítima a exasperação da pena-base quando as consequências e os motivos do crime revelam maior reprovabilidade concretamente demonstrada.

O juízo criminal pode fixar valor mínimo de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que observado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, §1º, e art. 59; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, Súmula 231; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO LUIS COELHO PAES BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais fixada em 1⁄2 (meio) salário-mínimo em favor da vítima.

Conforme a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2025, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o acusado teria proferido ameaça de morte contra sua ex-companheira, por meio de ligação telefônica, após desentendimentos relacionados a financiamento de veículo realizado em nome da ofendida. Segundo a narrativa acusatória, a ameaça consistiu na afirmação de que, caso algo acontecesse à sua genitora, ele mataria a vítima.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunha presencial e o interrogatório do acusado, o magistrado sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, reputando suficiente o conjunto probatório para embasar o decreto condenatório.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que a decisão teria se baseado preponderantemente na palavra da vítima e em prova digital não submetida à perícia técnica. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, bem como a exclusão ou diminuição do valor fixado a título de reparação por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO LUIS COELHO PAES BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação estaria lastreada essencialmente na palavra da vítima e em prova digital não submetida à perícia técnica. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, bem como a exclusão ou diminuição do valor fixado a título de reparação por danos morais.

Não assiste razão ao apelante.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pela gravação em áudio acostada aos autos e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria emerge de forma segura e harmônica do conjunto probatório, notadamente do relato firme e coerente da vítima, que descreveu com precisão o contexto fático e o teor da ameaça proferida, afirmando que o acusado, em ligação telefônica realizada após desentendimentos relacionados a financiamento de veículo, declarou que, se algo acontecesse à sua mãe, ele a mataria.

É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Não obstante a relevância das palavras da vítima, tal narrativa foi corroborada pela testemunha presencial REGINALDO RODRIGUES PALERMO, que confirmou ter ouvido o áudio com o conteúdo ameaçador e relatou o estado de choque e intenso abalo emocional da ofendida logo após a reprodução da mensagem. A convergência entre os depoimentos reforça a credibilidade das declarações e afasta qualquer alegação de fragilidade probatória.

No tocante à alegação de nulidade da prova digital por ausência de perícia técnica, verifica-se que o próprio acusado admitiu ter realizado contato telefônico com a vítima na data dos fatos, embora alegue não se recordar das palavras exatas utilizadas.

Tal admissão, aliada à coerência dos relatos e à inexistência de qualquer indício concreto de adulteração do áudio, afasta a necessidade de prova pericial para comprovação da autoria da mensagem. A jurisprudência é firme no sentido de que a perícia técnica não é imprescindível quando os demais elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial e não há impugnação específica e consistente quanto à autenticidade da prova.

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se com a simples ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, desde que idônea a incutir temor.

No caso, a ameaça revelou-se concreta e eficaz, tanto que produziu imediato abalo emocional na ofendida, circunstância confirmada pela testemunha. Restam, portanto, preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais nos termos do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea. As consequências do crime foram valoradas negativamente em razão do sofrimento psíquico efetivamente experimentado pela vítima, que entrou em estado de choque e apresentou intenso abalo emocional imediatamente após a ameaça. Não se trata de mera consequência abstrata inerente ao tipo, mas de circunstância concretamente demonstrada nos autos, apta a justificar a exasperação da pena-base.

Os motivos do crime, igualmente, revelam maior reprovabilidade, pois a ameaça foi proferida em contexto de descontrole emocional e tentativa de intimidação da vítima após esta buscar solução para conflito envolvendo bem financiado em seu nome, evidenciando postura de intolerância e agressividade incompatível com a convivência civilizada.

A pena-base, portanto, mostra-se fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desproporção ou ilegalidade a ser sanada. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes aptas a alterar o quantum fixado, sendo certo que eventual incidência de atenuante não poderia conduzir à redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à indenização por danos morais, a fixação do valor mínimo para reparação encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 983, consolidou o entendimento de que é possível ao juízo criminal fixar valor mínimo de indenização pelos danos morais decorrentes da infração, desde que oportunizado o contraditório. No caso, o montante correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo revela-se moderado, proporcional à gravidade da conduta e ao abalo suportado pela vítima, não havendo elementos que justifiquem

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026